Tribunal: STF
Processo: RHC 53120
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.- CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
CONTRAFAÇÃO. (LEI N. 5.772 /71, ART. 128 E 187, NS. I E III, DO
CÓDIGO PENAL).II. PRAZO DE DECADENCIA. PASSA A FLUIR DA ERA EM QUE O
QUERELANTE TEVE CIENCIA DA HOMOLOGAÇÃO A QUAL SE REFERE O ART. 529
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. III. RECURSO NÃO PROVIDO.